Tribunal: CARF
Processo: 10660.723630/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.723630/2010-16
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-007.134 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ARCELORMITTAL SUL FLUMINENSE S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO.
EFEITOS INFRINGENTES.
Acolhe-se embargos de declaração para sanar contradição e omissão no
acórdão proferido, para, com efeitos infringentes, para que, quanto à área de
reflorestamento, prevaleça a área inicialmente declarada de 0,0ha.
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A retificação de declaração não é possível de ser feita no curso do contencioso
fiscal. Apenas quando decorrente de mero erro de preenchimento e aponta para
uma retificação de ofício do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados pela Fazenda Nacional em face do Acórdão 2201-005-919, de
15 de janeiro de 2020, para, com efeitos infringentes, sanar os vícios apontados para negar
provimento ao recurso voluntário em relação ao aproveitamento da área de reflorestamento para
fins de redução da área tributável no cálculo do ITR.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.723630/2010-16
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723630/2010-16

Tratam-se de Embargos de Declaração de fls. 304/307 opostos em face do acórdão
no 2201-005.919, proferido na sessão de julgamento de 15 de janeiro de 2020, em que esta
colenda Turma Julgadora, acolheu os Embargos opostos pelo Contribuinte em face do acórdão no
2201-004.741, proferido na sessão de 3 de outubro de 2018, de fls. 241/250, cuja ementa
transcrevo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2006
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO. ADA. NECESSIDADE. AVERBAÇÃO NA
MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSIDADE.
As áreas de preservação permanente e reserva legal, para fins de exclusão do ITR, por
expressa disposição legal, devem ser reconhecidas como de interesse ambiental
mediante protocolização do Ato Declaratório Ambiental (ADA) dentro do prazo
previsto em ato normativo do Ibama. A área de reserva legal deve estar averbada na
matrícula do imóvel na data de ocorrência do fato gerador do ITR.
Naquela oportunidade, produzi o relatório nos seguintes termos:
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 161/180, interposto contra decisão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), de fls. 147/155, a
qual julgou procedente o lançamento de Imposto Territorial Rural - ITR, exercício de
2006, acrescido de multa lançada e juros de mora, tendo como objeto o imóvel
denominado "Fazenda São Bento", cadastrado na RFB sob o no 0.336.643-0, com área
declarada de 1.366,8ha, localizado no Município de Passa Quatro/MG.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no valor de
R$ 528.960,65 (quinhentos e vinte e oito mil, novecentos e sessenta reais e sessenta e
cinco centavos), já incluídos os juros e a multa.
Ante a clareza do Relatório constante da decisão proferida pela DRJ, transcrevo:
Constou da descrição dos fatos e enquadramento legal a citação da fundamentação legal
que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma, que regularmente
intimado o sujeito passivo não comprovou a isenção das áreas declaradas a título de
preservação permanente e reserva legal, bem como o VTN declarado foi alterado para
R$ 3.095,12ha, conforme informado no Laudo de Avaliação que a interessada
apresentou em atendimento à intimação fiscal. Assim, esses itens foram alterados,
resultando no aumento da área tributável, com apuração de imposto suplementar, nos
termos dos arts. 10 § 1o inciso I e 14 da Lei no 9.393/1996.
Da Impugnação
Recebida a cientificação do lançamento, em 20.10.2010 (fls. 140), apresentou
impugnação de fls. 87/99, alegando em síntese:
Sustenta que o lançamento é nulo porque não foram observadas as informações
constantes no Laudo Técnico de Caracterização Ambiental.
A autoridade administrativa não considerou a área de reflorestamento de essências
exóticas e/ou nativas de 540,6 hectares apurada no Laudo Técnico, bem como a área de
preservação permanente de 456,83 ha e área de reserva legal de 276,0ha.
Afirma que a exclusão das áreas de preservação permanente e reserva legal para fins de
cálculo do ITR não está condicionada à apresentação do ADA, no que cita
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
Por último, requer cancelamento da Notificação de Lançamento, bem como dos juros e
multa de ofício.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (MS)
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723630/2010-16

Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Brasília (DF) julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fls. 147):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2006
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO. ADA
As áreas de preservação permanente e reserva legal, para fins de exclusão do ITR, por
expressa disposição legal, devem ser reconhecidas como de interesse ambiental
mediante protocolização do Ato Declaratório Ambiental (ADA) dentro do prazo
previsto em ato normativo do Ibama. A área de reserva legal deve estar averbada na
matrícula do imóvel na data de ocorrência do fato gerador do ITR.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA.
A obrigatoriedade da aplicação da multa de ofício, nos casos de informações inexatas na
declaração, e dos juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC ao imposto decorrem de lei..
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, conforme aviso de fls. 160, em
07/11/2013 e apresentou o recurso voluntário de fls. 161/180.
Dos Embargos de Declaração do Contribuinte
Os Embargos de Declaração do contribuinte foram acolhidos e restaram
ementados da seguinte forma (fl. 296):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Acolhe-se embargos de declaração para sanar omissão e contradição no acórdão
proferido e com base no princípio da verdade material para dar parcial provimento ao
recurso voluntário para reconhecer como isentas as áreas de reflorestamento e de
preservação permanente que foram devidamente comprovadas.
A parte dispositiva do acórdão ora embargado ficou da seguinte forma:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher,
com efeitos infringentes, os embargos formalizados pelo contribuinte em face do
Acórdão no 2201-004.741, de 03 de outubro de 2018, para sanar o vício apontado nos
termos do voto do Relator.
Intimada do acórdão dos Embargos de Declaração do Contribuinte, a Fazenda
Nacional opôs novos embargos.
Dos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional
Os Embargos de Declaração de fls. 304/307 foram acolhidos para que fosse
sanada a contradição quanto ao reconhecimento da isenção da área de reflorestamento apontada
em laudo apresentado pelo contribuinte e omissão das razões que levaram esta Colenda Turma a
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723630/2010-16

reconhecer a decisão, tendo em vista que a área de reflorestamento constou como sendo 0,0 ha
na DITR.
Os autos foram remetidos a este relator para que esclarecesse os pontos
levantados.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de
adminissibilidade, portanto, deles conheço.
De fato, os Embargos de Declaração da Fazenda Nacional devem ser acolhidos e
providos para sanar a contradição e a omissão quanto à área de reflorestamento, tendo em vista
que a área de reflorestamento não foi objeto de Declaração de Imposto Territorial Rural – DITR.
Em outros termos, o Contribuinte pleiteou que esta autoridade julgadora
reconhecesse que a área real do imóvel era menor do que aquela efetivamente declarada por ele
em sua DITR e neste momento, quer ver reconhecida a área de reflorestamento que constou em
sua DITR como 0,0 ha.
Contudo, não se demonstrou evidente o erro em sua declaração, com declarações
de anos anteriores ou posteriores.
Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No corpo do voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os fundamentos sobre a matéria, com os quais
concordo e utilizo-me como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723630/2010-16

decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Neste sentido, no caso, não restou devidamente comprovado que estamos diante
de mero erro de preenchimento e portanto, cabível a requerida retificação.
Ademais, peço vênia para transcrever trecho da decisão de primeira instância que
tratou deste assunto, cujas razões, complementam minhas razões de decidir:
Área de Reflorestamento
A área com reflorestamento de essências exóticas é aquela que utiliza espécies florestais
não-originárias da região fitogeográfica em que se localiza o imóvel rural, enquanto a
área com reflorestamento de essências nativas é a plantada com espécies florestais que
comprovadamente, são originárias da região fitogeográfica em que se localiza o imóvel
rural.
O Laudo apresentado nos autos não comprova o objetivo da área de reflorestamento
com araucária, bem como não dimensiona precisamente a área utilizada com tal plantio.
Portanto, não há como atender o pleito da interessada.
(...)
Em outros termos, para comprovação da área de reflorestamento deveria haver a
comprovação do objetivo da área de reflorestamento, bem como deveria ser dimensionada de
forma precisa a área utilizada com este plantio.
Sendo assim, acolho os Embargos de Declaração para sanar a contradição e a
omissão.
Conclusão
Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração para sanar a contradição
e a omissão apontadas para, com efeitos infringentes determinar a exclusão da área de 540,6 ha
referente à área de reflorestamento devendo prevalecer a área inicialmente declarada de 0,0ha.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723630/2010-16

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital